Tribunal: TJSP
Processo: 0006144-98.2013.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Apelação. Desapropriação por utilidade pública. Departamento de Estradas de Rodagem – DER. Trecho norte do Rodoanel. Concordância do expropriado com o valor ofertado. Sentença de procedência. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados pela regra geral do art. 85, §3o, II, do CPC. Impossibilidade. Necessária a aplicação da regra do art. 27, parágrafo 1o, do Decreto-Lei no 3.365/41, que

Ementa:
Apelação. Desapropriação por utilidade pública. Departamento de Estradas de Rodagem – DER. Trecho norte do Rodoanel. Concordância do expropriado com o valor ofertado. Sentença de procedência. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados pela regra geral do art. 85, §3o, II, do CPC. Impossibilidade. Necessária a aplicação da regra do art. 27, parágrafo 1o, do Decreto-Lei no 3.365/41, que estipula que os honorários serão fixados entre 0,5% e 5% da diferença do valor inicialmente ofertado e aquele efetivamente fixado na sentença. Anuência do expropriado que não se deu de forma instantânea, diante da inexatidão da área a ser expropriada e necessidade de indenizar o remanescente encravado. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.